Tribunal: TJPA
Processo: 0800791-84.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800791-84.2022.8.14.0070

APELANTE: LENILDO PORTO VILACA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0800791-84.2022.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA - VARA CRIMINAL.

APELANTE:
LENILDO PORTO VILAÇA.

ADVOGADO: HALLAN REIS ANTONIO JOSÉ, OAB-PA N.º 26.434.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Lenildo Porto Vilaça contra sentença da Vara Criminal de Abaetetuba-PA que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, o condenou a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV). A defesa pleiteou nulidade da sessão de julgamento por quebra de incomunicabilidade de jurados e ofensas ao advogado, reconhecimento do homicídio privilegiado, reforma da dosimetria e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento do Tribunal do Júri, por quebra da incomunicabilidade dos jurados e violação a direitos do advogado; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, com possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado; (iii) verificar se a dosimetria da pena foi corretamente realizada, especialmente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade alegada por quebra de incomunicabilidade de jurados e ofensas ao advogado deve ser rejeitada, pois não foi arguida no momento oportuno, estando preclusa nos termos do art. 571, VIII, do CPP. Além disso, não há prova de prejuízo efetivo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

4.

A incomunicabilidade prevista no art. 466, § 1º, do CPP, não possui caráter absoluto, restringindo-se a vedação de conversas sobre o mérito da causa. Nos autos, as provas e atas demonstram a regularidade do procedimento.

5.

A soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII) impede a cassação do julgamento do júri quando há suporte probatório para a condenação. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas, pois acolheu versão compatível com o conjunto fático-probatório.

6.

O homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1º) não se aplica, porque a reação do réu ocorreu 36 horas após a suposta agressão, inexistindo imediatidade.

7.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada com base em quatro circunstâncias judiciais negativas (CP, art. 59). Contudo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão qualificada (CP, art. 65, III, “d”), ainda que vinculada à tese de legítima defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 545).

8.

Procedida a compensação entre agravante e atenuantes, a pena definitiva deve ser reduzida para 16 anos e 8 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, I e III, “d”, 67, 121, § 1º e § 2º, I e IV; CPP, arts. 466, § 1º, 492, I, “b”, e 571, VIII; Estatuto da OAB, art. 7º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR ARE 1031099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29.06.2018; STJ, HC 308.331/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.03.2017, DJe 27.03.2017; STJ, Súmula 545; STJ, EDcl no HC 951925/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 24.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0007274-73.2019.8.14.0037, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
LENILDO PORTO VILAÇA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
20 (anos) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, em 09/03/2022, por volta das 08h, o apelante, motivado por torpeza, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Eduardo Silva da Silva (seu cunhado), utilizando golpes de faca. O fato ocorreu na feira do Município de Abaetetuba-PA, onde o ofendido trabalhava (ID 14543915).

O recorrente foi pronunciado como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 14543981) e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que, ao final, o condenou, fixando-se a pena já mencionada (ID 14544032).

Inconformada, a defesa do recorrente interpôs apelação (ID 14544151), sustentando: a nulidade da sessão do júri, sob o argumento de que quebra de incomunicabilidade de jurados e suposta violação aos direitos do advogado de defesa; decisão manifestamente contrária a prova dos autos, por não ter sido aceito a tese de homicídio privilegiado; reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14544155).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 15492707).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

A apelação é adequada, tempestiva, com legitimidade e interesse recursal, razão pela qual
conheço do recurso
e passo ao exame do mérito.

Da pretensão de nulidade, por violação da incomunicabilidade dos jurados e violação de direitos do advogado
.

Requer a defesa o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, em 02/03/2023, na Comarca de Abaetetuba-PA, no qual o apelante foi condenado a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Alega-se: (i) quebra da incomunicabilidade dos jurados; e (ii) ofensa às prerrogativas da advocacia, diante da acusação, em sede de réplica, de que o advogado de defesa seria “machista” e sem postura, fato que, segundo a defesa, teria induzido o júri a erro, em violação ao art. 7º, VII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) e ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.
Não assiste razão ao apelo.

Da análise dos autos, notadamente das mídias referentes à sessão, da Ata do Júri (ID 14544041) e do Termo de Incomunicabilidade (ID 14544034, pág. 9), não se verifica qualquer insurgência da defesa acerca da incomunicabilidade dos jurados. Tampouco há registro de irresignação quanto às expressões utilizadas pela acusação, inexistindo, na Ata, qualquer requerimento ou reclamação da defesa sobre as nulidades ora suscitadas.

Cumpre observar que eventuais nulidades devem ser arguidas durante a própria sessão de julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. No caso, a defesa quedou-se inerte, não havendo registro na Ata de qualquer manifestação nesse sentido. Ao contrário, consta o Termo de Incomunicabilidade dos Jurados, atestando a regularidade do feito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas de imediato, sob pena de preclusão, não se admitindo sua invocação apenas em sede recursal, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – REJEITADA
– PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABÍVEL – PENA BEM SOPESADA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA VIOLENTA EMOÇÃO – INCABÍVEL - NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – ART. 492, I, B, DO CPP – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFIGURADA - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame.
Nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria sessão de julgamento, logo depois de ocorrerem, devendo constarem na respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão. Ademais, eventual nulidade somente deverá ser pronunciada se comprovado que dela decorreu algum prejuízo às partes. Na hipótese, as questões referentes à quebra de incomunicabilidade de dois jurados não foram levantadas na sessão plenária. Ademais, o Oficial de Justiça certificou que foi obedecida a incomunicabilidade dos jurados, bem como não há comprovação de que efetivamente houve a quebra de incomunicabilidade dos jurados, de modo que inexiste qualquer irregularidade que enseje a nulidade do julgamento
. (...).

(TJ-MS - APR: 00004796820208120038 MS 0000479-68.2020.8.12.0038, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 02/12/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021)

Igualmente, não se evidencia qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade pretendida. Aplica-se, ao caso, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a decretação da nulidade processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, sendo incabível a anulação do julgamento com fundamento em mera suposição ou presunção de dano. Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal). Tribunal do Júri. 4.
Alegada nulidade do julgamento pela quebra da incomunicabilidade dos jurados.
5. Matéria exaustivamente enfrentada pela Corte estadual e pelo STJ, que afastaram a apontada nulidade, pois,
na eventual comunicação entre os jurados, não houve exteriorização de opinião acerca da causa, provas ou do mérito da imputação. 6. Pas de nullité sans grief. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
. 7. Para dissentir dos fundamentos das decisões recorridas, seria necessário o exame minucioso do acervo fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1031099 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

(STF - AgR ARE: 1031099 PR - PARANÁ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-153 01-08-2018).

Ademais, a incomunicabilidade dos jurados, prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal, não possui caráter absoluto, limitando-se à vedação de que, durante o julgamento, mantenham conversas entre si ou com terceiros sobre aspectos relacionados à causa em apreciação. Da análise das imagens da sessão, verifica-se que as alegações da defesa não encontram amparo nas provas dos autos, inexistindo fundamento jurídico que autorize a anulação do julgamento.

Da pretensão da decisão manifestamente contrária a prova dos autos. Do homicídio privilegiado.

A defesa requer a reforma da decisão do Conselho de Sentença, que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado, sustentando que o caso deveria ser reconhecido como homicídio privilegiado. Alega que a vítima teria agredido o recorrente 36 horas antes do fato, ocasião em que também o teria ameaçado com nova agressão.

O homicídio privilegiado, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, constitui causa especial de diminuição da pena e somente se configura quando o crime é cometido por relevante valor social, moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Exige-se, portanto, a imediatidade entre a provocação e a reação homicida, circunstância inexistente no caso, uma vez que a suposta agressão ocorreu cerca de 36 horas antes do delito.

Na sentença condenatória (ID 14544032), o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, imputando ao apelante
Lenildo Porto Vilaça
a prática do ato que resultou na morte da vítima
Eduardo Silva da Silva
. No quesito obrigatório, rejeitou, por maioria, a absolvição. No quarto quesito, não acolheu a tese de homicídio privilegiado. No quinto quesito, reconheceu a qualificadora do motivo torpe. No sexto quesito, reconheceu a qualificadora consistente na utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, encerrando a votação.

Transcrevo a sentença nos pontos de interesse:

“
QUESITOS: CRIME DE HOMICÍDIO

Ao responder ao primeiro quesito, foi reconhecida a materialidade delitiva. No segundo quesito, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu LENILDO PORTO VILAÇA é responsável pelo ferimento que deu causa à morte da vítima EDUARDO SILVA DA SILVA. No quesito obrigatório, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o acusado.
No quarto quesito, os jurados não reconheceram a tese de homicídio privilegiado
. No quinto, reconheceram que o réu praticou o crime de homicídio qualificado em razão de motivo torpe. No sexto quesito, os jurados reconheceram que o acusado praticou o crime de homicídio com a utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, encerrando a votação. “ (grifos).

Para que se proceda à anulação de julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, faz-se imprescindível que a decisão esteja completamente dissociada das provas constantes dos autos, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII).

As decisões emanadas do Conselho de Sentença possuem proteção constitucional, de modo que a apreciação do mérito da condenação, em sede recursal, restringe-se à verificação da existência de suporte probatório suficiente para respaldar a escolha do Júri Popular.

No caso em exame, observa-se que a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto de provas produzidas, acolhendo a tese acusatória para condenar o recorrente pela prática de homicídio qualificado.

Ademais, a anulação de julgamento pelo Tribunal do Júri, com a consequente submissão a novo julgamento, exige que a decisão seja manifestamente contrária às provas colhidas durante a instrução e debatidas em plenário, o que não se verificou na espécie.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte Estadual:

TJPA, Apelação Criminal n.º 0007274-73.2019.8.14.0037, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 20/03/2023.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em sede recursal, compete ao órgão ad quem apenas verificar a conformidade da decisão do Júri com os elementos de prova, não se admitindo a cassação do veredicto senão quando flagrantemente destituído de suporte probatório:

HC 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/02/2012.

Consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. (...) Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para simplesmente fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania.” (
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, 4ª ed., 2015, p. 388).

Destaca-se, ainda, que, em razão da íntima convicção que rege as decisões do Tribunal do Júri, não se exige motivação expressa dos jurados, prevalecendo o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

STJ, HC 175.993/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06/09/2011, DJe 21/09/2011;

STJ, AREsp 657.008/PE, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12/03/2015.

Assim, inexistindo demonstração de que a decisão do Conselho de Sentença seja manifestamente contrária às provas dos autos, não há falar em sua cassação, sob pena de afronta à soberania do Júri.

Da pretensão de reforma da dosimetria da pena.

A defesa impugna a dosimetria da pena aplicada, sob o argumento de que a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foi realizada de forma incorreta, resultando em exasperação desarrazoada da pena-base. Sustenta que, diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deveria ter sido fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, e não em 20 (vinte).

Aduz, ainda, que a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida. Afirma não subsistir o fundamento da sentença de que a invocação da tese de legítima defesa impediria a incidência da referida atenuante, entendimento que não encontra amparo na jurisprudência consolidada.

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em hipóteses de ilegalidade manifesta ou de evidente descompasso com os parâmetros legais e com o princípio da proporcionalidade.

A dosimetria insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, que deve apresentar fundamentação concreta, idônea e específica, evidenciando em que medida a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial ou à causa de aumento/diminuição analisada.

Transcreve-se trecho da sentença condenatória na parte pertinente:

“ (...). PENA-BASE
.

O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE extrapola a
inerente ao tipo penal eis que o réu matou o irmão de sua ex-companheira, tio de sua filha, com quatro golpes de faca, a demonstrar intenso dolo e maior reprovabilidade à sua conduta. Constato que, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ,
NÃO REGISTRA ANTECEDENTES CRIMINAIS
, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa.
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE:
o acusado foi apontado como pessoa violenta, conforme relato de episódios de agressões físicas e verbais proferidas contra sua ex-companheira, mesmo enquanto ela estava grávida.

Os
MOTIVOS
do crime dizem respeito a vingança pelos ferimentos sofridos em briga anterior, ocasionada pelo fato dos irmãos de Eduarda quererem defendê-la, reconhecida pelos jurados como motivo torpe. Todavia não será considerada de forma desfavorável a fim de evitar
bis in idem
e sim sopesada na próxima fase como circunstância agravante. As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime são desfavoráveis ao acusado eis que ceifou a vida de Eduardo na feira municipal, lugar público de intensa movimentação de pessoas, a demonstrar elevado desprezo e destemor pela Lei. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime extrapolam as inerentes ao tipo penal, vez que foi ceifada a vida de um jovem de apenas 19 anos de idade, com uma longa perspectiva de vida, extremamente querido por seus familiares e comunidade onde morava, reconhecido por ser trabalhador e por sonhar formar-se enfermeiro como forma de melhorar as condições sociais de sua família por meio dos estudos, que ele próprio sustentava com seu trabalho como feirante. Por fim, elos elementos contidos nos autos, quanto ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, uma vez que os jurados reconheceram a torpeza do motivo que levou o réu a matar o ofendido, não se pode afirmar ser favorável a circunstância no sentido de alguma atitude da vítima que tenha contribuído para conduta do acusado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
.

a.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Não é aplicável a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, alínea d, do CP, eis que o acusado assumiu, em plenário, a autoria do golpe que resultou na morte da vítima, todavia sustentou tese excludente de ilicitude: legítima defesa. Nesse sentido: (STF. 1ª Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/11/2013 e STF RHC 190420 AgR. Primeira Turma. Relatora: Min. ROSA WEBER. Julgamento: 29/03/2021. Publicação: 09/04/2021). Assim, mantenho a pena base.

Aplicável a atenuante do motivo torpe, prevista no art. 65, II, a, do CP, razão pela qual elevo a pena em um sexto, passando a totalizar
23 anos e 4 meses de reclusão.

TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Torno definitiva a pena de
23 anos e 4 meses de reclusão.

(...). Atenção!

Após o esvaziamento do plenário, a magistrada observou que houve omissão quanto ao fato do réu ter vinte anos de idade à época do cometimento do delito, conforme cópia de sua carteira de identidade juntada aos autos no ID Num. 54133837 - Pág. 1, o que implica na incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, pois comprovada tal condição por documento hábil, de acordo com o que afirma a súmula 74 do STJ. Portanto, há concorrência desta circunstância atenuante com a agravante do motivo torpe.

Diante de tal situação, reza o art. 67 do CP que, no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Quanto à natureza jurídica de tais circunstâncias, pode-se afirmar que tanto a menoridade relativa quanto a motivação torpe possuem natureza subjetiva.

Esclarece-se que a atenuante em questão possui o condão de considerar menos grave a conduta do criminoso de pouca idade, de presumida menor maturidade. Enquanto a agravante da motivação torpe destaca a maior reprovação da conduta do agente, ante a razão do cometimento do crime causar maior repulsa à sociedade.

Assim, entendo que tais circunstâncias são igualmente preponderantes, seguindo os mesmos fundamentos de diversas decisões do STJ no sentido de compensar circunstâncias agravantes e atenuantes de natureza subjetiva, a exemplo da confissão espontânea compensando as agravantes do motivo torpe ou da reincidência, vide HC 318.594 e REsp 1.341.370, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 585).

Deste modo, após a compensação das referidas circunstâncias atenuante e agravante e ante a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena
, fixo como pena definitiva 20 anos de reclusão. (...).

Nos termos da Súmula 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.
No caso vertente, considerando que o crime ocorreu em 9/3/2022 e após a reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:

A fundamentação constante do édito condenatório, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, deve ser mantida desfavorável ao recorrente, por estar amparada em elementos idôneos e não inerentes ao tipo penal. O agente ceifou a vida do irmão de sua ex-companheira — tio de sua filha — mediante quatro golpes de faca, evidenciando elevado grau de dolo e acentuada reprovabilidade da conduta, o que extrapola a gravidade ordinária do delito de homicídio.

Quanto à
conduta social
, que se refere ao comportamento do agente em seu meio de convívio (familiar, profissional e comunitário), o juízo de origem apresentou fundamentação adequada. O recorrente foi descrito como pessoa violenta, com histórico de agressões físicas e verbais contra sua ex-companheira, inclusive durante o período gestacional, circunstância que justifica a valoração negativa da referida vetorial.

A
personalidade
do agente, relacionada à sua índole e caráter ético-moral, prescinde de laudo técnico, mas exige a presença de elementos concretos nos autos. Ausentes tais elementos, impõe-se sua valoração como
neutra
, por inexistência de provas que permitam juízo desfavorável.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, estas envolvem os detalhes da execução delitiva, como o uso de arma, o local e o modo de ação. O homicídio foi perpetrado em feira municipal, local de intensa circulação de pessoas,
o que justifica a exasperação da pena-base.

No que tange às
consequências do crime
, estas transcendem o resultado típico. A vítima, jovem de 19 anos, era reconhecida por sua dedicação ao trabalho e por nutrir o sonho de cursar enfermagem, visando melhorar as condições sociais de sua família. Tais elementos revelam impacto emocional e social que extrapola as consequências ordinárias do delito, autorizando valoração negativa.

A
conduta da vítima
, por sua vez, não pode ser valorada negativamente, pois a fundamentação apresentada confunde-se com a qualificadora reconhecida no tipo penal, devendo, portanto, ser considerada
neutra
.

As demais circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em
20 (vinte) anos de reclusão
, considerando-se quatro vetoriais negativas, em consonância com o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a majoração da pena em fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase da aplicação da pena, no que tange à confissão espontânea,
o juízo sentenciante deixou de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão estaria vinculada à tese de excludente de ilicitude (legítima defesa). Todavia, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a atenuante deve ser reconhecida mesmo quando a confissão é parcial, qualificada ou apresentada em concomitância com a tese defensiva de legítima defesa.

Essa é a posição pacificada no Superior Tribunal de Justiça, consolidada no verbete da
Súmula 545
, que dispõe: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Posteriormente, a jurisprudência da Corte evoluiu para um entendimento ainda mais benéfico ao réu: a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que seja parcial, retratada ou qualificada, e
independentemente de ter sido utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação
. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. OMISSÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDO RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FORMA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se a confissão qualificada do réu autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art . 65, III, d, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. (...) . 4. Conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2 .685.703/MG e REsp n. 1.972 .098/SC. 5. No caso concreto, o próprio acórdão que julgou a revisão criminal reconheceu a existência de confissão qualificada, sendo imperioso o reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. 6 . (...). T. IV. DISPOSITIVO 7 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e fixar a pena do homicídio tentado contra a vítima T. em 8 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

(STJ - EDcl no HC: 951925 SP 2024/0381637-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).

Isso significa que, ao confessar a autoria do ato que resultou na morte, mesmo que justifique sua ação pela legítima defesa, o réu colabora com a elucidação dos fatos, o que justifica a redução da pena na segunda fase da dosimetria. No caso vertente, o apelante em seu interrogatório judicial, admitiu a prática do crime, porém alegando legítima defesa.

Dessa forma, reconheço a incidência da atenuante da confissão qualificada, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto)
.

Todavia, considerando que na sentença recorrida foram reconhecidas a agravante do motivo torpe (art. 61, II, “a”, do Código Penal) e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), o juízo de primeiro grau procedeu à compensação entre tais circunstâncias, fixando a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, todavia,

deixou de aplicar a atenuante da confissão qualificada, objeto de procedência do presente apelo, pelo que
deve a pena final ser reduzida para 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, mantida a sentença em seus demais termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para redimensionar a pena imposta ao apelante nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Relator
.

Belém, 01/10/2025